Tribunal: TJSP
Processo: 1071457-42.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1071457-42.2018.8.26.0100/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante OMINT SERVIÇOS DE SAUDE
LTDA, são embargados MARIO ALBERTO RABELLO OTERO e HELOISA
MARIA IRAIDE SILVA GOMES CARDIM OTERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos
de
Declaração
Cível
1071457-42.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Omint Serviços de Saude Ltda
Embargdos: Mario Alberto Rabello Otero e HELOISA MARIA
IRAIDE SILVA GOMES CARDIM OTERO
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Voto no 3368
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS PARA A SUA OPOSIÇÃO - PRETENSÃO À
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - VIA
RECURSAL QUE NÃO SE PRESTA AO REEXAME DO
MÉRITO DO ACÓRDÃO – QUESTÕES APRECIADAS NO V.
ACÓRDÃO – OBSERVÂNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I E II,
DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o v.
acórdão de fls. 276/278, que negou provimento ao apelo interposto pela
ora embargante.
Recorre a embargante, em exíguo recurso, para que, em fins
de pré-questionamento, a C. Câmara se manifeste acerca da
obscuridade suscitada, aclarando o v. acórdão.
Em síntese, reitera a argumentação tecida no recurso
desprovido, qual seja, de que a aplicação do art. 15, par. único da Lei
no 9.656/98, apenas restringe o reajuste aos 70 (setenta) anos para os
consumidores que participem há mais de 10 (dez) anos do plano de
saúde, não se aplicando para o presente caso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os embargos não merecem acolhimento, uma vez que não há
erro material, obscuridade, contradição ou omissão a ser suprida. O que
pretende a embargante é a reconsideração da decisão embargada,
conferindo efeito infringente ao presente recurso, o que não se admite.
Prescreve o art. 1.022, I ao III, do Código de Processo Civil
que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, e corrigir erro material. Entretanto, o embargante não
apresentou situação específica condizente que se vislumbre quaisquer
dos requisitos em questão.
Na verdade, discorda do mérito do acórdão embargado e
busca obter efeitos infringentes de maneira a modificar o acórdão.
Todavia, tal objetivo não pode vingar porque a atribuição de efeitos
infringentes aos embargos declaratórios somente pode ocorrer em face
de vício ou erro material evidente. E esse não é o caso dos autos. As
questões trazidas pelos presentes embargos foram devidamente
analisadas, sob a ótica da legislação e também da jurisprudência deste
Tribunal de Justiça.
Portanto, revela-se nos declaratórios a pretensão, única e
exclusiva, de se rediscutir matéria de mérito, insuscetível de ser
realizada por meio desta estreita via recursal. Neste sentido, o Supremo
Tribunal Federal já decidiu que:

”Os
embargos
de
declaração
destinam-se,
precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições
e a suprir omissões que eventualmente se registrem no
acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só
permite o reexame do acórdão embargado para o específico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador
que,
afastando
as
situações
de
obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça
o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis os embargos de
declaração quando, inexistentes os vícios que caracterizam os
pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535), vem esse
recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal." (STF - REx 173.459-DF - Rel. Min.
CELSO DE MELLO RTJ 175/315).
Cabe ainda salientar, conforme pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça, que não se prestam os embargos declaratórios
quando a pretensão recursal da parte nada mais é que conduzir a um
novo julgamento do feito (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 183039/CE;
EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; EDcl nos EDcl no AgRg no Ag
427996/MG; e, EDcl no REsp 183039/CE).
Não obstante, ressalta-se que a matéria embargada fora
devidamente analisada no v. acórdão.
Por último, anota-se que nem mesmo se faz necessária
interposição de declaratórios para fins do prequestionamento, pois “o
prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional
invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo
acórdão, mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF - RE no 141.788, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence).
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO OS EMBARGOS
opostos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica